Tribunal: TCU
Processo: 017.012/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1219/2022-TCU-Plenário Considerando que o interessado não figura nos autos como responsável nem como interessado, de modo que não pode ser considerado como parte no processo; e considerando que o exercício das faculdades processuais, tal qual a interposição de recursos, depende da admissão do requerente como parte no feito, condição não satisfeita no presente caso; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, IV, 'b' , 146 e 282 do RITCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Roberto Domingos Taufick, contra o Acórdão 589/2022-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade para recorrer, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao interessado, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.012/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.282/2020-9 (Solicitação) e Processo 037.053/2020-5 (Solicitação); Processo 044.581/2020-3 (Solicitação) 1.2. Interessado: Roberto Domingos Taufick (XXX.552.218-XX). 1.3. Entidade: Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.